Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603031-96.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS
RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
PRECEDENTE – DOAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS, ACIMA DE
R$1.064,10, REALIZADAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO IDENTIFICADO.
CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. POSSIBILIDADE DE
RASTREAMENTO DO VALOR – DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. RECIBO COLACIONADO AOS AUTOS E DOAÇÃO CONSTANTE
DO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL EM EQUÍVOCO – DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. VALOR E PERCENTUAL ÍNFIMO – PAGAMENTO DE
IMPULSIONAMENTO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE.
DESPESA NÃO REALIZADA E PAGA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL –
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA E CONCESSÃO DO CNPJ. PAGAMENTO
DECLARADO E REALIZADO DURANTE A CAMPANHA - CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE AFASTA A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 9197766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações,
que correspondem a 100% os recursos em espécie recebidos, constitui
irregularidade grave, que compromete a fiscalização das contas e enseja, por
si só, sua desaprovação. Precedentes.
Doação realizada por meio de depósito identificado, ao invés de transferência,
embora desatenda o disposto artigo 22, §1º, da Resolução TSE
nº23.557/2017, tem consequência mitigada pelo artigo 23, §4º, da Lei
nº9.504/97 e atende à finalidade da norma, que é a exata identificação do
doador, sendo, portanto, cabível, quanto a esta irregularidade.
Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas
físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que
deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não constituindo
produto do serviço ou da atividade econômica do doador. No caso, verifica-se
que o doador é empresário individual, foi emitida nota fiscal no valor
correspondente, sendo a doação referente a serviço presta

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603031-96.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RENALDO RODRIGUES, CPF
580.581.339-49, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro -
PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RENALDO RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DICESAR BECHES VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RENALDO RODRIGUES (REQUERENTE)
ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DICESAR BECHES VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
91977
66
17/08/2020 15:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.209

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603031-96.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RENALDO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR33264
ADVOGADO: ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA
- OAB/PR28231
ADVOGADO: DICESAR BECHES VIEIRA JUNIOR
REQUERENTE: RENALDO RODRIGUES
- OAB/PR33264
ADVOGADO: ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA
- OAB/PR28231
ADVOGADO: DICESAR BECHES VIEIRA JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS
RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
PRECEDENTE – DOAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS, ACIMA DE
R$1.064,10, REALIZADAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO IDENTIFICADO.
CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. POSSIBILIDADE DE
RASTREAMENTO DO VALOR – DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. RECIBO COLACIONADO AOS AUTOS E DOAÇÃO CONSTANTE
DO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL EM EQUÍVOCO – DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. VALOR E PERCENTUAL ÍNFIMO – PAGAMENTO DE
IMPULSIONAMENTO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE.
DESPESA NÃO REALIZADA E PAGA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL –
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA E CONCESSÃO DO CNPJ. PAGAMENTO
DECLARADO E REALIZADO DURANTE A CAMPANHA - CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE AFASTA A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 9197766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações,
que correspondem a 100% os recursos em espécie recebidos, constitui
irregularidade grave, que compromete a fiscalização das contas e enseja, por
si só, sua desaprovação. Precedentes.
Doação realizada por meio de depósito identificado, ao invés de transferência,
embora desatenda o disposto artigo 22, §1º, da Resolução TSE
nº23.557/2017, tem consequência mitigada pelo artigo 23, §4º, da Lei
nº9.504/97 e atende à finalidade da norma, que é a exata identificação do
doador, sendo, portanto, cabível, quanto a esta irregularidade.
Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas
físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que
deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não constituindo
produto do serviço ou da atividade econômica do doador. No caso, verifica-se
que o doador é empresário individual, foi emitida nota fiscal no valor
correspondente, sendo a doação referente a serviço prestado pelo próprio
doador. A doação foi declarada no demonstrativo de receitas arrecadadas e foi
comprovada através de recibo.
A falta de utilização de valor oriundo do Fundo Partidário, consistente no
pagamento de impulsionamento que não foi realizado pelo Facebook, impõe a
necessidade de devolução do valor (R$140,00) ao Tesouro Nacional.
Existência de dívida de campanha não assumida pelo partido em valor ínfimo
(R$14,42), o que corresponde a 0,02% do total de recurso movimentados na
campanha.
Em regra, as despesas eleitorais deve ser constituídas e pagas após o registro
de candidatura e concessão do CNPJ. A exceção contida no art.38, §2º, da
Resolução TSE 23.553/17, entretanto, possibilita a realização da despesa
quando a contratação de serviços ocorrer a partir da realização da convenção
partidária, seja formalizada através de contratos, o desembolso financeiro
ocorra após concessão do CNPJ e abertura de conta bancária específica e
haja a emissão dos respectivos recibos eleitorais.
Conjunto de irregularidade que, afastam a confiabilidade e a transparência das
contas apresentadas.
Contas desaprovadas, com determinação de devolução de R$140,00 ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/08/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

Num. 9197766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por RENALDO RODRIGUES,
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido Partido Republicano Brasileiro - PRB e não foi eleito.
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 991916 e 1095666).
3.O Setor Técnico deste Tribunal emitiu relatório apontando a necessidade de apresentação de prestação
de contas retificadora (ID 3527566), ao que o prestador juntou documentos de ID 4125966 e ss.
4.A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou parecer conclusivo pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 7176066) em face das irregularidades remanescentes:
a) descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros de campanha; b) identificação de
doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, acima de
R$1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica; c) Os recursos
estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha
caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de
campanha, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou ainda,
de prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes que
integrem o seu patrimônio; d) Há divergências na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; e) verificação de dívidas de
campanha: e, f) realização de despesas antes da data da solicitação do registro de
candidatura e da concessão do CNPJ de campanha.
5.Intimado do parecer técnico conclusivo e para recolher recursos (ID 6562516), o prestador
apresentou justificativas e reiterou o já explanado no documento de ID 5053566. Pediu ao final
que as contas fossem aprovadas (ID 6709916).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6778766, entendeu que há falhas que
comprometem a regularidade nas contas apresentadas. Assim, manifestou-se pela
desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
RENALDO RODRIGUES candidato a Deputado Estadual nas eleições gerais de 2018, cuja
,
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução

nº23.553/2017. Obteve 3.178 votos.
Num. 9197766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou a prestação de contas parcial em
13.09.2018, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 50, §4º, da Res. TSE. A
Prestação de contas final foi entregue em 06.11.2018, no prazo fixado pelo artigo 52 da
Resolução. A prestação de contas final retificadora foi entregue em 08.10.2019 (ID 5053316).
3.Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$67.300,00, sendo:
• Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário no valor de R$20.000,00, com as
despesas correspondentes demonstradas por documentos, lançadas na prestação de contas e
movimentadas através de conta corrente específica.
• Doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, oriundos de recursos próprios no
valor de R$7.600,00 e R$39.000,00, de outras pessoas físicas.
• Doação de valor estimável em dinheiro no valor de R$700,00.
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verificam-se as seguintes irregularidades
remanescentes:
4.1. Descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros de
campanha.(item 1):
De fato, houve o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros previsto no
artigo 50, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017, em relação às doações discriminadas no
item 1.1 do parecer conclusivo.
Como se vê, trata-se de oito doações, que perfazem juntas o valor de R$66.600,00, o que
corresponde a 100% dos recursos financeiros movimentados pelo prestador
durante a campanha.
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do
recebimento, com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a
fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e sociedade civil.
Uma vez que a irregularidade, neste caso, corresponde à totalidade dos
recursos em espécie arrecadados durante a campanha, há gravidade no
apontamento, apta a impedir a aprovação das contas com ressalvas.
Neste sentido já entendeu, por mais de uma vez, este Colegiado:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR. INTEMPESTIVIDADE DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO
CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA CAMPANHA.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE
CRÉDITO DA PESSOA NATURAL DO CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
Num. 9197766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

3.A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.50, I, da Res.
TSE 23.553/2017, no montante que corresponde a 100% do valor das receitas financeiras
arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que informadas as doações na prestação de contas
final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em favor do
candidato e enseja a desaprovação das contas.
(...)
5.Contas desaprovadas (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603739-49.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ. Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.389. Pub. DJE
nº216, de 18 de novembro de 2019).

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO
DA CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEL E UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO VEÍCULO.
DISCREPÂNCIA INJUSTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS ANTERIORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
APRESENTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA QUANTO A ESSE TÓPICO. CONTAS DESAPROVADAS.
1.A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o
desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo,
viabilizando a fiscalização concomitante, bem como informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
2.A falta de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.50, I da Res.-TSE
23.553/2017 em montante correspondente a 100% do valor das receitas financeiras arrecadadas
na campanha eleitoral, ainda que apresentadas as informações das doações na prestação de
contas final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a
desaprovação das contas, diante do inegável óbice à fiscalização concomitante.
(...)
5.Desaprovação das contas (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602380-64.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ. Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.865. Pub. DJE
nº25, de 10 de fevereiro de 2020).

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR
CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. RECURSOS
PÚBLICOS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A
QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações, que
correspondem a 100% dos recursos em espécie recebidos, constitui irregularidade grave, que
compromete a fiscalização das contas e enseja, por si só, sua desaprovação. Precedente.
Num. 9197766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

2.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela prestadora (R$28.175,48)
e a quantidade de votos obtidos (285), recomenda-se a remessa de cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
3.Contas desaprovadas, com determinação de remessa de cópias para a Procuradoria Regional
Eleitoral (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602658-65.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ.
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN. ACÓRDÃO Nº56.076. Pub. DJE nº092, de 25
de maio de 2020).

Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, houve doações financeiras efetuadas a título de
outros recursos, oriundos de recursos próprios no valor de R$7.600,00; de R$39.000,00 de
outras pessoas físicas e de R$20.000,00 do Fundo Partidário. Considerando, quanto à ultima
doação elencada, a natureza pública do valor, revela-se ainda mais imperiosa a necessidade
de observância das regras expressas na Resolução, a fim de permitir que a fiscalização seja
imediata e plena.
Portanto, a irregularidade neste caso impõe, por si só, a desaprovação das contas.
4.2 Existência de doações financeiras acima de R$1.064,10, através de
operação bancária diversa de transferência eletrônica (item 4.1):
O Setor Técnico apontou, neste item, a existência de um depósito identificado, na conta
bancária de campanha, de recursos próprios do candidato, no valor de R$5.000,00, ao invés de
transferência eletrônica.
As doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive
mediante financiamento coletivo, acima de R$1.064,10, devem ser realizadas através da opção
de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação,
nos termos do artigo 22, §1º, da Resolução TSE nº23.553/2017.
Analisando-se tal irregularidade, observa-se que, embora a doação tenha sido realizada de
forma distinta da prevista na legislação apontada, foi possível a identificação correta do
doador, mediante nome e CPF, e, desta forma, constatado o rastreamento da origem do
recurso doado.
E esta é a finalidade última da lei, ao obrigar que as doações acima de R$1.064,10 sejam
efetuadas através de transferência bancária da conta do doador diretamente para a conta de
campanha, pois, assim, a identificação do doador e o rastreamento da origem dos valores é
vinculada neste tipo de transação, pois desta forma são exigidas pela instituição financeira.
E este entendimento vem sendo adotado por este Regional, como se vê:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATO
ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO ESTADUAL – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 – AUSÊNCIA APENAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADE FORMAL, SUPRIDA COM A PRESTAÇÃO FINAL – DOAÇÃO DE
RECURSOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE DO PRÓPRIO
CANDIDATO. ORIGEM DO RECURSO IDENTIFICADA ATRAVÉS DO CPF DO DOADOR.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) A
doação realizada por meio de depósito de cheque bancário, ao invés de transferência,
embora desatenda o disposto artigo 22, §1º, da Resolução TSE nº23.557/2017, tem
consequência mitigada pelo artigo 23, §4º, da Lei nº9.504/97 e atende à finalidade da
Num. 9197766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

norma, que é a exata identificação do doador, sendo, portanto, cabível apenas a
(...) - (Acórdão nº54.408 - PC 0603775-91.2018.6.16.0000 - Rel.
anotação da ressalva
Antonio Franco Ferreira da Costa Neto. Julgado em 30 de novembro de 2018).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS SOBRAS
FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1.Não há vedação legal para que o candidato faça depósitos em
espécie na sua conta bancária eleitoral até o limite de gastos fixado para a campanha,
desde que devidamente identificada a pessoa do depositante (indispensável saber
sobre a origem do recurso financeiro). Inteligência dos §§ 1º, 1º-A e 4º, inciso II, do
art.23 da Lei nº9.504/97. Inaplicabilidade da exigência de transferência bancária
contida no §1º do art.18 da Res. TSE nº23.463/2015. 2.Para que o depósito seja
considerado identificado, o CPF do depositante deve ficar registrado no momento da
operação bancária, não sendo suprida sua ausência pela apresentação do recibo
(...) 4.A extrapolação do prazo de 72 horas
eleitoral, documento de produção unilateral.
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura irregularidade de natureza
formal, ressalvada a hipótese - não configurada nos autos - de envolver montante
significativo no contexto da prestação de contas. Inteligência do inciso I do §4º do art.28 da
Lei nº9.504/97 e do §7º do art.43 da Res. TSE nº23.463/2015. 5. Os gastos de campanha
efetivam-se na data da contratação. A efetivação de gastos só pode ser realizada após o
requerimento de registro de candidatura, a obtenção de CNPJ e a abertura de conta
bancária, ressalvados os gastos destinados à preparação da campanha, que podem ser
contratados a partir de 20 de julho, mas o desembolso financeiro só pode ser efetuado
depois da abertura da conta e da emissão de recibos eleitorais, como previsto no §2º do
art.30 da Res. TSE nº23.463/2015. (...) 8.Recurso eleitoral conhecido e desprovido
(RECURSO ELEITORAL nº19441, ACÓRDÃO nº53013 de 15/05/2017, Relator(a) JOSAFÁ
ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017) (grifos nossos).
De maneira que se conclui, quanto a este tópico, que o caso seria o de mera anotação da
ressalva nas contas, porquanto atingido o objetivo da norma, que é a identificação do doador e
da origem dos recursos.
4.3 Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas
físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que
deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não constituindo
produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou ainda, de
prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens
permanentes que integrem o seu patrimônio (item 4.2):
O Setor Técnico obteve informações acerca da existência de nota fiscal emitida em 19.09.2018,
por Gil Marcos Ocraska, no valor de R$700,00. O prestador justifica a irregularidade alegando
que na verdade se tratou de doação estimada.
Em consulta à Receita Federal verifica-se que o doador é empresário individual – CNPJ
11.481.269/0001-53, e que foi emitida nota fiscal no valor correspondente, sendo a doação
referente a serviço prestado pelo próprio doador.
Num. 9197766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

Em que pese o fato de a situação descrita indicar a omissão de receitas, porquanto a nota fiscal
observada mediante circularização indique violação ao que dispõe o artigo 56, inciso I, letra c,
da Resolução TSE nº23.553/2017, o fato é que houve a explicação acerca do erro contábil.
De fato, o recibo de doação relativo ao gasto de R$700,00 consta dos autos, e foi informado no
demonstrativo de receitas arrecadadas como doação estimada em dinheiro.
Ademais, ainda que se considerasse que houve, no caso, omissão de despesas, observa-se
que o total de R$700,00 corresponde a cerca de 1% do total de despesas arrecadas, o que,
conforme precedentes deste Colegiado, permitiria a aprovação das contas, caso não
houvessem outras irregularidades.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL- CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
– RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS NÃO INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO DO DOADOR – OMISSÃO DE DESPESAS – APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS, SEM CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE
VEÍCULO OU PUBLICIDADES COM CARROS DE SOM. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1.O recebimento de doação estimável que não integrava o patrimônio do doador originário é
irregular. Entretanto, no caso, corresponde a 1,11% dos valores arrecadados, o que permite
a aprovação das contas com esta ressalva, com base no princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2.A omissão de despesa, observada pela análise do Setor Técnico pode ser superada
quando se observa que não houve má-fé do prestador, e que a mera diligência
contábil seria suficiente para evitar este erro. No caso, o valor omitido representa
1,30% dos gastos de campanha, o que, também com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, permite a aprovação das contas, com a
ressalva.
3.A existência de despesas realizadas com combustíveis exige o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Todavia, o prestador se
manifestou sobre esta irregularidade, declarando que se trata de veículo próprio (ID
3696616).
4.Contas aprovadas com ressalvas (Acórdão nº55.824, PC nº0602996-39.2018.6.16.0000.
Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann. Julgado em 27/01/2020 (grifos nossos).

Quanto a esta irregularidade, isoladamente considerada, haveria, portanto, apenas a anotação
da ressalva nas contas.
4.4 Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 8.1):
O Setor Técnico apontou divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, o que viola o contido no artigo 56, inciso I,
alínea "g" e inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 9197766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

Trata-se de recursos gastos da conta do Fundo Partidário, no valor de R$140,00, sem a
existência de contraparte. Em nota explicativa (ID 6709916) o prestador informou que efetuou o
pagamento do boleto ao fornecedor Facebook. Declarou que este valor não foi declarado no
SPCE, vez que os impulsionamentos no Facebook são pagos antecipadamente, mas não foram
veiculados e, por isso, não houve emissão da nota fiscal.
A declaração da despesa realizada com o Facebook Brasil Ltda consta do doc.
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8bed33bc-aad7-4c1b-8403-1a1fbf67afd7&inline=t
O comprovante de agendamento do impulsionamento, por sua vez, consta do doc.
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8b66a949-8f81-4009-b49e-be6c321b244a&inline=
Ocorre que a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário deve ser comprovada ou
recolhida, conforme preconiza a Resolução:
Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts.33 e 34 desta resolução.
§1º - Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(...).
Veja-se neste sentido, entendimento deste Regional:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO
FEDERAL. DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS.
OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA
INTERNET. FACEBOOK. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO MAS NÃO DO USO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO ELEITORAL -
FEFC. VALORES NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO. FORMA DESATENDIDA.
CONSEQUÊNCIAS. GASTOS NÃO REGISTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. JUSTIFICATIVA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1.A doação de bens estimáveis em dinheiro a outros
candidatos não está sujeita à emissão de recibos, mas o registro é obrigatório tanto na
conta do doador como do beneficiário, na forma do artigo 9º, §§6º e 10, da Resolução TSE
nº23.553/2017, não se havendo de confundir o registro do gasto, no caso o pagamento ao
fornecedor, com o da doação, ou seja, a qual outro candidato foi doado o material conjunto
de campanha. 2.É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos
impulsionamentos de conteúdo que promove, mas que emite as notas fiscais somente uma
vez ao mês, com os serviços efetivamente prestados. 3.Para comprovar adequadamente
a destinação dos recursos empregados nesse serviço, o prestador deve apresentar
todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante efetivamente
utilizado do saldo construído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o
pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da campanha
deve ser recolhido ao partido, se os recursos empregados forem oriundos da conta
de Doações para Campanha ou de Fundo Partidário, ou ao Tesouro Nacional, se
4.Os valores
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
recolhidos à União mediante GRU. Recolhimento em desacordo com essa diretriz implica a
Num. 9197766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

obrigatoriedade de ser repetido pela forma adequada, competindo ao interessado requerer
administrativamente o eventual ressarcimento do recolhimento efetuado pela via imprópria.
5.A falta de registro de despesas na prestação de contas parcial é considerada falha de
natureza formal. A apresentação de justificativa sem a comprovação das alegações é
insuficiente para o afastamento das ressalvas quanto ao ponto. Contas aprovadas com
ressalvas. Determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, referente ao
saldo dos repasses ao Facebook não comprovado como utilizado em prol da campanha,
bem como os correspondentes ao valor do FEFC não empregado e recolhido por via
inadequada (Acórdão nº54.400, PC 0602399-70.2018.6.16.0000. Rel. Jean Carlo Leeck.
Julgado em 29/11/2018 (grifos nossos).
Neste tópico, em que pese a necessidade de recolhimento do valor, nos termos
da decisão de ID 6562516, seria possível a aprovação das contas, não fossem
as irregularidades verificadas no conjunto haja vista o valor ínfimo envolvido, qual
,
seja, menos de 0,02% do total de recursos arrecadados.
4.5 Existência de dívidas de campanha (item 10):
Como consta do parecer técnico, não foram identificados os pagamentos no valor de R$7,30
referente a pré-instalação de comitê e R$7,12 referente ao Facebook, totalizando R$14,42.
Esta situação viola o contido no artigo 35 da Resolução:
Art.35 - Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o
dia da eleição.
§1º - Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão
estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
§2º - Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº9.504/1997, art.29, §3º;
e Código Civil, art.299).
§3º - A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
(...).
Considerando que a dívida, no caso, é no total de R$14,42, o que corresponde a 0,002% do
total de recurso movimentados na campanha, o caso seria o de e se anotar a ressalva, não
houvesse diversas outras irregularidades a serem consideradas.
4.6 Realização de despesas antes da data da solicitação do registro de
candidatura e /ou da concessão do CNPJ de campanha.(item 11.1):
Num. 9197766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

Segundo o parecer técnico, houve a realização de despesas antes da data da solicitação do
registro de candidatura e da concessão do CNPJ de campanha, ambas ocorridas em
14.08.2018.
Trata-se dos gastos com os fornecedores: a) Clayton José Piano no valor de R$1.500,00, em
07.07.2018; b) Beches & Advogados Associados no valor de R$1.000,00, em 1º.07.2018; e c)
Otávio Marcus Urias Rondon no valor de R$3.800,00, em 1º.07.2018. As despesas foram
realizadas através de contrato.
As normas que regem a matéria determinam que:
Art.3 - A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e,
(...)
Art.38 - Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.3º desta
resolução.
§1º - Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.
§2º - Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde
que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e,
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art.9º desta resolução.

No caso foi possível identificar a data e a forma como realizados os pagamentos dos referidos
contratos, todos na data de 05.10.2018, e através de cheques nominais aos fornecedores,
conforme se vê da cópia das cártulas acostadas com a prestação de contas retificadora. Em
vista disso, está provado que todo o desembolso financeiro foi realizado somente após a
abertura da conta bancária e até o prazo final da prestação de contas, atraindo a exceção do
artigo 38, §2º, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, não havendo irregularidade
insanável.
Neste sentido:
Num. 9197766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEPUTADO ESTADUAL – LEI
Nº9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 – APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
(...) 4.O art.38, §2º, da Resolução TSE 23.553/17 permite a contratação de serviços a partir
da realização da convenção partidária, desde que sejam preenchidos cumulativamente os
seguintes requisitos: i) sejam formalizados por meio de contratos; ii) o desembolso
financeiro somente deve ocorrer após a obtenção da inscrição no CNPJ de campanha e
após a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha; iii) emissão dos respectivos recibos eleitorais. 5.Contas aprovadas com
ressalvas (Acórdão nº54.462. PC nº0603068-26.2018.6.16.0000 - Rel. Paulo Afonso da
Motta Ribeiro. Julgado em 10/12/2018.
Consideradas, assim, as circunstâncias em que realizadas o pagamento das despesas, quais
sejam, contratos com promotor de campanha, contador e advogado, todos pagos durante a
campanha e através de cheques, verifica-se possível a anotação da ressalva quanto a este
tópico.
5.Ao final, observa-se que o conjunto de irregularidades apontadas nos autos demonstram que
as contas apresentadas não guardam correspondência com a prática de atos de arrecadação e
de realização de despesas ocorridos durante a campanha. De fato, foram verificados e o
prestador aponta diversos erros contábeis.
6.A contratação de profissional de contabilidade é obrigatória nas prestação de contas. Isso
para que as informações encaminhadas para a fiscalização da Justiça Eleitoral guardem
pertinência e reflitam a realidade do que aconteceu na campanha do candidato.
7.Nestes autos não há como aprovar as contas, em virtude das diversas falhas, apontadas
inclusive pelo prestador. Este contexto, somado ao descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros de doações, que correspondem a 100% dos recursos em espécie
recebidos, que constitui irregularidade grave, comprometeram a transparência e a fiscalização
das contas e causa sua desaprovação.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanho o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c
o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de RENALDO RODRIGUES, relativas às Eleições de
2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito, com a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$140,00, nos termos do artigo 82 da
Resolução TSE nº23.557/2017.
Curitiba, 13 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 9197766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar a questão
relativa ao descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha estabelecido pelo artigo 50, I, da Resolução TSE nº. 23.553.
Com efeito, o artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355, estabelece que “os
partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
”.
recebimento
A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios
financeiros, busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e possibilitar aos próprios cidadãos a verificação dos valores e da origem
do financiamento de campanha dos candidatos.
De outra sorte, é entendimento jurisprudencial consolidado que a entrega
intempestiva de documentos, mas antes da análise e do julgamento das contas, pode
ser caracterizada como falha formal quando não houver o comprometimento da análise
da prestação de contas, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas.
Destarte, a não apresentação tempestiva dos relatórios de recursos
financeiros recebidos para a campanha eleitoral pode caracterizar infração grave
quando houver a frustração da execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização.
Nesse ponto, entendo que a apreciação desta irregularidade deve ser feita
caso a caso, de modo detalhado, não devendo a conclusão pela (des)aprovação das
contas se basear única e exclusivamente no percentual dos recursos abrangidos pela
falha ou no valor absoluto das doações recebidas, devendo ser considerado também o
tempo de atraso, a origem do recursos, se os relatórios foram entregues antes da
realização do pleito, bem como se houve prejuízo à transparência das contas e à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
Diante dessas considerações, anoto que, no caso em apreço, conforme
destacado pelo relator, os relatórios enviados intempestivamente se referem a “oito
doações, que perfazem juntas o valor de R$ 66.600,00, o que corresponde a 100% dos
recursos financeiros movimentados pelo prestador durante a campanha”.
Friso que quatro dos oito relatórios, que correspondem a 60,21% dos
recursos recebidos, foram enviados apenas após a realização da eleição, o que traz
inegável prejuízo à atividade fiscalizatória e à escolha do eleitorado.
Num. 9197766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042

Destarte, por entender que a irregularidade indicada é grave, entendo que a
apreciação das contas restou comprometida, razão pela qual voto pela desaprovação
das contas.
Ante o exposto, acompanho o voto do relator, para desaprovar as contas
prestadas.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603031-96.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: RENALDO RODRIGUES - Advogados
do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA - PR33264, DICESAR BECHES
VIEIRA JUNIOR - PR28231.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator. Declarou voto o
Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.08.2020.
Num. 9197766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/08/2020 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081715550371200000008706042
Número do documento: 20081715550371200000008706042